Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DO PRÓPRIO PLANO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA FATURA. ART. 62 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado às relações contratuais em que estejam presentes o consumidor e o prestador de produtos e/ou serviços. 1.1. No caso, o Apelante é usuário dos serviços de telefonia prestados pela Apelada, amoldando-se ambas às figuras de consumidor e fornecedor.
2. Ficou demonstrado que os serviços nos quais o Apelante pretende cancelar se refere, na verdade, no cancelamento do próprio plano de prestação de serviços.
3. A descrição dos serviços na fatura ocorre em obediência a Resolução 632/2014 da ANATEL, art. 62, que dispõe sobre os direitos do consumidor de serviços de telefonia.
4. Verificada a ausência de ato ilícito, inexiste o dever de reparação de ordem moral ou de repetição do indébito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados, ressalvado o benefício da Justiça Gratuita.